Tribunal: TJPA
Processo: 0001007-53.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIMES DE TRÃNSITO. FIANÃA. PAGAMENTO DE PRESTAÃÃO PECUNIÃRIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. REDUÃÃO DO PERÃODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INVIABILIDADE.1. Ã luz do art. 336 do CÃ3digo de Processo Penal, o valor pago atÃtulo de fianÃ§a serÃ¡ utilizado para o pagamento das custasprocessuais, indenizaÃ§Ã£o do dano, prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria e multa.2. Admite-se a utilizaÃ§Ã£o do valor prestado a tÃtulo de fianÃ§a parapagamento da prestaÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria, atÃ© o limite da prestaÃ§Ã£o da fianÃ§a.3. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do perÃodo de suspensÃ£o do direito de dirigir, uma vez que nÃ£o existe qualquer comprovaÃ§Ã£o de que o recorrente teve sua Carteira Nacional de HabilitaÃ§Ã£o apreendida pelo Ã3rgÃ£o competente, haja vista que nÃ£o consta nenhum auto de apresentaÃ§Ã£o e/ou apreensÃ£o da referida documentaÃ§Ã£o4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001007-53.2013.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (2ª Vara Penal)
APELANTE: JOÃO SEGUNDO FREIRE DE SENA (José Hildegardes da Silva Santana - advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.
or.
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. FIANÇA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INVIABILIDADE.
1. À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a
título de fiança será utilizado para o pagamento das custas
processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa.
2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para
pagamento da prestação pecuniária, até o limite da prestação da fiança.
3. Inviável a redução do período de suspensão do direito de dirigir, uma vez que não existe qualquer comprovação de que o recorrente teve sua Carteira Nacional de Habilitação apreendida pelo órgão competente, haja vista que não consta nenhum auto de apresentação e/ou apreensão da referida documentação
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA COMPENSAR A PRESTAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA ATÉ O LIMITE DA FIANÇA PRESTADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de novembro aos 06 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargad
R E L A T Ó R I O

JOÃO SEGUNDO FREIRE DE SENA
, por intermédio de seu advogado José Hildegardes da Silva Santana, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, pela prática tipificada nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito c/c o art. 70, do Código Penal, contra as vítimas Maria Madalena Bentes Pinto e Hemerson Cardoso Guimarães.

Consta da denúncia que, no dia 03/02/2013, por volta das 00h15min, o recorrente conduzia seu veículo, modelo L200 Mitsubishi, através da Rodovia Everaldo Martins, em estado de embriaguez, momento em que, ao realizar uma curva perdeu o controle do veículo e abalroou as vítimas Maria Madalena Bentes Pinto e Hemerson Cardoso Guimarães, que no momento da colisão trafegavam ao lado da rodovia, tendo a primeira vítima falecido e a segunda sofrido lesões corporais decorrentes do choque.

A polícia militar realizou a detenção do denunciado, tendo o mesmo sido submetido ao exame de alcoolemia que acusou a quantidade de 0.77 mg/l de álcool no sangue do mesmo. Os fatos narrados levaram o Ministério Público a denunciar o indigitado pelos crimes de Lesão Corporal Culposa, art. 303 do CTB e de Homicídio Culposo, art. 302 do CTB, nos termos do art. 70 do Código Penal, bem como pela prática do delito de condução do veículo sob o efeito de álcool, art. 306 do CTB, este último em concurso material (art. 69 do CP), com as outras duas infrações descritas.

Após a fase instrutória, o Douto Juízo de Piso, alterou a capitulação penal realizada pelo Ministério Público considerando para tanto, que os fatos narrados na exordial não se subsumiam ao do art. 302 da Lei n° 9.503/97, e sim a conduta abstrata descrita no art. 121 do Código Penal, julgando-se, por conseguinte, incompetente para continuar a presidir a ação penal, por essa razão remeteu os autos a 3ª Vara Criminal, que detém a competência privativa para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos que lhe são conexos.

Inconformados com essa decisão o Ministério Público e o acusado, com supedâneo no art. 581, II, aviaram o presente recurso em sentido estrito (fls. 136-137) (fls. 139-157).

No julgamento realizado em 07 de julho de 2016, a Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada, à época, deu provimento parcial ao recurso defensivo, e integral provimento ao recurso do Ministério Público para desclassificar o crime para o de homicídio culposo.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente, e o apelante foi condenado nas sanções dos artigos 302 e 303,
caput
, ambos do CTB, c/c o art. 70, do Código Penal, absolvendo-o do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito, nos termos já mencionados ao norte.

Da decisão, o sentenciado interpôs Embargos de Declaração, ao qual foi negado provimento pelo juízo de primeiro grau, conforme verifico da decisão acostada às fls. 467/467v.).

inconformada com a sentença prolatada, a defesa técnica do réu JOÃO SEGUNDO FREIRE DE SENA, através de seu advogado, interpôs recurso de Apelação (fls. 474/479), onde pleiteou pela extinção e/ou redução da pena pecuniária, em razão de ter construído uma casa e a mobiliado para a família da vítima, no valor R$ 84.742,29 (oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), valor esse muito mais elevado que o da pena pecuniária imposta ao recorrente.

Noutro vértice, pugna pela redução da penalidade de suspensão da CNH, haja vista que o recorrente teve sua carteira de habilitação retida por dez meses.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que haja a compensação da prestação pecuniária, até o limite recolhido a título de fiança.

A Procuradora de Justiça
ANA TEREZA ABUCATER
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reduzida a pena pecuniária imposta ao recorrente.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Inicialmente, a defesa requer a quitação da prestação da pena pecuniária e/ou a sua redução, tendo em vista a ajuda voluntária à família da vítima.

Quanto ao pleito de redução da pena pecuniária, tenho que razão assiste ao apelante, tão somente quanto a compensação até o limite da fiança prestada.

O recorrente pretende que o valor de R$ 84.742,29 (oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove reais), usada para construir e mobiliar uma casa para a família da vítima seja usado para quitar, ou pelo menos reduzir a pena pecuniária imposta ao recorrente.

Tanto o Ministério Público de primeiro grau como nesta Superior Instância, se manifestaram favoravelmente ao pleito, não para quitar ou extinguir a pena pecuniária estipulada, mas apenas para que haja uma compensação entre esta até o limite do valor da fiança prestada.

Em que pese as alegações sobre a situação financeira do apelante tenha se agravado após o falecimento de seu pai, não constam nos autos quaisquer documentos que comprove o alegado pelo sentenciado, haja vista que não fora acostado qualquer documento que possibilite a análise de situação econômica do agente ou sua insuficiência de recursos, não restando comprovada a incapacidade do mesmo em relação à prestação pecuniária não se podendo inferir que não tenha condições de arcar com a condenação que lhe foi imposta, devendo esta ser mantida.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
3. Não há como se reduzir o quantum da prestação pecuniária imposta na sentença condenatória, tendo em vista que, além de a paciente não ter demonstrado concretamente a impossibilidade de cumprimento do valor arbitrado pelo Juízo da condenação, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos que evidenciam a possibilidade de adimplemento da sanção restritiva de direitos.
(...)
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ. HC 190.933/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 21/03/2012).

Todavia, apesar de entender não ser possível, no caso em análise, a redução do valor da prestação pecuniária para cumprir com o objetivo do texto legal, é possível que haja compensação da pena de prestação pecuniária até o limite recolhido a título de fiança, vez que a finalidade deste instituto também é assegurar o cumprimento das obrigações financeiras decorrentes da compensação.

Com efeito, não há óbice que, havendo fiança prestada nos autos, tal valor seja utilizado para o pagamento da pecúnia arbitrada pelo magistrado de primeiro grau (Código de Processo Penal, artigo 336).

Outrossim, na ordem das obrigações previstas no artigo 336 do Código de Processo Penal, as custas processuais precedem a pena alternativa de prestação pecuniária. Destaco:

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.

Assim sendo, pontuo que o valor da prestação pecuniária estabelecida na sentença deva ser reduzida até o limite da fiança prestada pelo recorrente no valor de 13.560,00 (treze mil quinhentos e sessenta reais), que deverá ser procedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para a realização da compensação.
2)
DA REDUÇÃO DA SUSPENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Pretende o recorrente a reforma da sentença que aplicou a pena restritiva de direito de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de suspensão da sua certeira Nacional de Habilitação, para que esta fique em 04 (quatro) meses, tendo em vista que o apelante já cumpriu 10 (dez) meses da pena, pois à época teve sua carteira retida da data do acidente, em 03/02/ a 20/12/2013.

Sem razão o apelante.

Compulsando os autos, verifico que não existe qualquer comprovação de que o recorrente teve sua Carteira Nacional de Habilitação apreendida pelo órgão competente, haja vista que não consta nenhum auto de apresentação e/ou apreensão da referida documentação

Ademais, mesmo que o apelante tivesse cumprido pena de suspensão de sua Carteira de Habilitação, o cumprimento de pena aplicada em processo criminal com base nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não impede a aplicação de penalidade na esfera administrativa pelo art. 256, do mesmo Diploma Legal tendo em vista o princípio da independência das instâncias penal, administrativa e civil, cujas exceções não se verificam no presente caso.

Ora, sendo as instâncias administrativa e penal independentes entre si, de modo que a influência de uma sobre a outra somente ocorre quando houver a inexistência do fato ou a negativa de autoria reconhecida na esfera criminal, o que não se evidencia na espécie.

Logo, pontuo que a penalidade aplicada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reduzir a pena pecuniária até o limite da prestação da fiança prestada pela vítima, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator